Tribunal: TJDFT
Processo: 0730059-28.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0730059-28.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GEORGE MARTINS SEABRA, ARIANE DE FARIAS MEIRA APELADO: TOLEDO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA., FENIX ARMAZENAGEM E TRANSPORTES LTDA - EPP D E S P A C H O Velando pelo contraditório e pelo princípio da não surpresa, nos termos do art. 10 do CPC, abra-se vista aos apelantes, GEORGE MARTINS SEABRA, e ARIANE DE FARIAS MEIRA, para, querendo, que se manifestem acerca da preliminar pugnando o não conhecimento do recurso, arguida em sede de contrarrazões (ID 20978498). Após as providências de estilo cabíveis, retornem-se conclusos os autos. Publique-se; Intime-se; Cumpra-se. Brasília, 15 de novembro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator